Tribunal: TJDFT
Processo: 0034104-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0034104-87.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEX LUIS SENA DE DEUS APELADO: ESPOLIO DE MARIA MENDES DE DEUS D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ALEX LUIS SENA DE DEUS (autor) em face de sentença pelo d. Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, nos autos de ação de prestação de contas ajuizada em favor de ESPÓLIO DE MARIA MENDES DE DEUS, rejeitou as contas apresentadas pelo requerente e determinou ao autor a apresentação de novas contas no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 550, §5o do Código de Processo Civil. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil (ID 29530534). Os embargos de declaração opostos por ADAILTON MOREIRA MENDES E OUTROS (ID 29530539) foram acolhidos para sanar erro material (ID 29530548). Nas razões recursais de ID 29530553, o apelante/autor ALEX LUIS SENA DE DEUS requer o recebimento do recurso de apelação, interposto em face da sentença que julgou extinto o processo (artigo 487, I, do Código de Processo Civil), no duplo efeito. Preparo comprovado (ID 29530554 e 29530555). Sobre a questão, o artigo 1.012, do Código de Processo Civil, estabelece que a apelação terá efeito suspensivo, exceto nas hipóteses descritas no seu parágrafo 1o, situações nas quais a sentença começa a produzir efeito logo após a sua publicação. A hipótese dos autos, no entanto, não se enquadra em nenhuma daquelas descritas nos incisos do §1o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, inserindo-se, portanto, na regra geral do caput do artigo. Dessa forma, INDEFIRO o pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator